Tribunal: TJDFT
Processo: 0732641-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732641-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HUMA CEREAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA IMPOSTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMITE DA MULTA DE 100% PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. LIMITE DE 20% NO CASO DE INFRAÇÃO ÀS CHAMADAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS OU EXTRAFISCAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia reside em definir se a multa imposta por infração à legislação tributária e sob execução, teria caráter confiscatório. Verifica-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue as situações: obrigação principal e acessória. Primeiramente, a Corte Suprema fixou o limite da multa de 100% para o cumprimento da obrigação tributária principal. Em segundo plano, limitou para o patamar de 20%, no caso de infração às chamadas obrigações acessórias ou extrafiscais (ARE 1315580 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2021 PUBLIC 17-09-2021); (AI 727872 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015); (RE 606010, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG 12-11-2020 PUBLIC 13-11-2020). 2. No caso, a penalidade, por descumprimento de obrigação fiscal acessória, alcançou o patamar de 100% do valor do tributo devido, mostrando-se desarrazoada e desproporcional, configurando verdadeiro confisco. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 362, inciso I, alínea “b”, do Decreto 18.955/1997 (regulamento do ICMS), defendendo a legalidade da multa de 100% (cem por cento) prevista no mencionado dispositivo legal, imposta por infração à legislação tributária e objeto da execução originária, por não ser confiscatória. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 362, inciso I, alínea “b”, do Decreto 18.955/1997, por se tratar de dispositivo de ato normativo secundário – decreto regulamentar. Nesse sentido "é inviável o conhecimento do recurso especial, uma vez que este não se presta ao exame de suposta afronta a decreto regulamentar ou, outrossim, de dissídio jurisprudencial a seu respeito" (AgInt nos EDcl no REsp 1.772.135/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 12/3/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 2244417/MS, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 21/12/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que a questão da multa aplicada na origem foi decidida pelo acórdão impugnado com enfoque eminentemente constitucional, com aplicação da jurisprudência do STF, mostrando-se inviável o manejo do recurso especial sob pena de usurpação da competência reservada pela Constituição da República ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1896303/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 15/3/2021, e decisão monocrática proferida no REsp 2038573/PE, da Relatoria do Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2022). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao indicado malferimento ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1257397, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 5/3/2021). No mesmo sentido é o ARE 1321143 AgR, Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 22/11/2022). Confira-se: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973 (ARE 938538 AgR, da Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 21/10/2016, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no ARE 1363344, da Relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Dje 17/5/2022. Ademais, cumpre acrescentar que, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, firmou o entendimento de que a hipótese em exame se trata de obrigação acessória e não principal, concluindo, portanto, pela fixação do limite de 20% (vinte por cento) (ID 35545609). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 279 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005